Tribunal: TJDFT
Processo: 0752524-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENS IMÓVEIS. PEDIDO DE PERMUTA DE COTAS-PARTES. FALTA DE ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. CASO PARA A ALIENAÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA PELA PARTE SUCUMBENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Declarada a extinção do condomínio, não compete ao Poder Judiciário suplantar a vontade manifestada pelo espólio réu de recusar a permuta de cotas-partes dos imóveis sugerida pela parte autora. Assim, a extinção do condomínio deverá ser concretizada por meio dos procedimentos legais, diga-se, pela alienação dos bens, com base nos respectivos preços de mercado a serem apurados em sede de liquidação de sentença, ocasião em que a parte autora poderá exercer seu direito de preferência sobre o apartamento em que reside, sem desconsiderar eventuais restrições impostas à venda dos imóveis pelo Juízo do inventário, haja vista a figuração de menor como herdeiro do de cujus.
2. Não tendo sido verificada litigiosidade que justificasse a imposição de pagamento de honorários advocatícios, a teor dos artigos 88 e 89 do Código de Processo Civil, mas inexistindo recurso da parte adversa no sentido de afastar a condenação imposta na origem, merece ser mantida a sentença, uma vez que a aplicação do § 8o, do artigo 85, do CPC, mostrou-se mais consentânea com a ausência de condenação ou de proveito econômico concreto decorrente da extinção do condomínio.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.